Tribunal: TJMT
Processo: 1032059-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032059-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (RECORRIDO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), JULIANA ARINI - CPF: 784.597.611-34 (RECORRENTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA, LITERALIDADE E ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente, em face de execução de título extrajudicial (cheque no valor de R$ 5.000,00) ajuizada pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível discutir a causa debendi em sede de execução de título extrajudicial; (ii) se o título executivo é inexigível em razão de suposto descumprimento contratual; e (iii) se há excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo vedada, em regra, a discussão acerca da relação jurídica subjacente na ação de execução.

4. Na execução de título extrajudicial, o objeto é o próprio título executivo, sendo irrelevante a discussão sobre a relação jurídica que lhe deu origem, salvo em hipóteses excepcionais de vícios que afetem a própria validade do título.

5. A alegação de descumprimento contratual por parte do credor não constitui matéria própria de embargos à execução, devendo ser discutida em ação autônoma.

6. Não há excesso de execução quando o valor executado corresponde ao montante estampado no título executivo, acrescido de juros e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo vedada, em regra, a discussão acerca da relação jurídica subjacente na ação de execução. 2. A alegação de descumprimento contratual por parte do credor não constitui matéria própria de embargos à execução, devendo ser discutida em ação autônoma."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.357/85, art. 1o; CPC, arts. 783, 917, §3o; Lei no 9.099/95, art. 52, IX.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1002254-94.2022.8.11.0059, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto por JULIANA ARINI contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução por ela opostos em face da execução ajuizada por EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON.

A execução tem por objeto o cheque no 850050, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), emitido pela recorrente em 15/07/2021, com vencimento na mesma data, que foi devolvido pelo banco sacado em razão de contraordem (sustação) determinada pela própria emitente.

Em seus embargos à execução, a recorrente alegou, em síntese: (i) que o recorrido não executou integralmente os serviços advocatícios contratados, tendo protocolado a ação de sobrepartilha somente após dez meses da contratação e apenas depois de comunicada a revogação do mandato; (ii) que já havia pago R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) dos honorários contratados, valor que considerou excessivo diante da não conclusão dos serviços; (iii) que o título executivo seria inexigível por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; (iv) que haveria mora recíproca e aplicação da exceção do contrato não cumprido; e (v) que haveria excesso de penhora.

A sentença recorrida rejeitou os embargos à execução, fundamentando que: (i) o cheque é título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo vedada a discussão acerca da relação jurídica subjacente na ação de execução; (ii) não houve prova de vício na emissão do cheque ou de pagamento do valor cobrado; (iii) a causa debendi restou demonstrada pelo contrato juntado à exordial, pelos e-mails encartados pela própria executada e pelo ajuizamento da ação objeto do contrato; (iv) não se verificou excesso de execução, pois o valor executado corresponde ao montante estampado no título executivo.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera os argumentos apresentados nos embargos à execução, sustentando que o cheque foi sustado por justo motivo, qual seja, o descumprimento contratual por parte do recorrido. Alega que o objeto da ação não é o título em si, mas sim o negócio que lhe deu origem, sendo necessária a análise da causa debendi. Requer a concessão da gratuidade da justiça, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a liberação dos valores penhorados e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que: (i) a recorrente não comprovou sua hipossuficiência para obtenção da gratuidade da justiça; (ii) o cheque é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) a própria recorrente reconheceu a dívida em declaração firmada em 12/07/2021; (iv) não houve excesso de execução, pois o valor executado corresponde ao valor do cheque; e (v) o recurso é meramente protelatório.

É o relatório. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e foi preparado, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de discussão da causa debendi em sede de execução de título extrajudicial, especificamente um cheque, e na alegação de inexigibilidade do título em razão de suposto descumprimento contratual por parte do recorrido.

Inicialmente, cumpre destacar que o cheque é título de crédito que se caracteriza pela autonomia, literalidade e abstração, conforme preconiza a Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque). Em razão dessas características, o cheque desvincula-se da relação jurídica que lhe deu origem, constituindo obrigação autônoma e independente.

O art. 1o da Lei do Cheque estabelece que este contém "a ordem incondicional de pagar quantia determinada", o que confere ao título certeza, liquidez e exigibilidade, requisitos essenciais para embasar uma execução, nos termos do art. 783 do CPC.

No caso em análise, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, e não de ação de cobrança. Esta distinção é fundamental, pois na execução, o título já constitui prova pré-constituída da obrigação, sendo desnecessária a discussão acerca da causa debendi, salvo em hipóteses excepcionais de vícios que afetem a própria validade do título.

A recorrente sustenta que "o objeto da ação não é o título em si, mas sim o negócio que lhe deu origem", argumento que não se coaduna com a natureza da ação de execução e com os princípios que regem os títulos de crédito. Na execução, o objeto é justamente o título executivo, sendo irrelevante, em regra, a discussão sobre a relação jurídica subjacente.

Nesse sentido, a jurisprudência da TRMT:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. AUTONOMIA E LITERALIDADE. ORIGEM DA DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O cheque é ordem de pagamento à vista, dotado de autonomia e literalidade. 2- O conjunto probatório dos autos, não permite deduzir que havia agiotagem entre as partes. 3- Deixou a parte ré de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não apresentando provas capazes de sustentar suas alegações, não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1002254-94.2022.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Importante ressaltar que o cheque foi emitido pela recorrente em 15/07/2021, e a execução foi distribuída em 12/08/2021, logo após a devolução do título pelo banco sacado em razão da contraordem determinada pela própria emitente. Portanto, não há que se falar em prescrição da ação executória, que ocorreria apenas após seis meses da apresentação do cheque, conforme art. 59 da Lei do Cheque.

A recorrente alega que sustou o cheque em razão do descumprimento contratual por parte do recorrido, que teria protocolado a ação de sobrepartilha somente após dez meses da contratação e apenas depois de comunicada a revogação do mandato. Contudo, tal discussão é própria de ação autônoma, não podendo ser ventilada em sede de embargos à execução, salvo se demonstrada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 52, IX, da Lei no 9.099/95.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, não há nos autos prova inequívoca de vício na emissão do cheque ou de pagamento do valor cobrado. Pelo contrário, a própria recorrente reconheceu a dívida em declaração firmada em 12/07/2021 (ID 62860500), na qual afirma estar ciente de que o cheque no 850050, no valor de R$ 5.000,00, seria apresentado para pagamento em 15/07/2021.

Ademais, a alegação de que já havia pagado R$ 45.000,00 dos honorários contratados não elide a obrigação representada pelo cheque executado, que constitui parcela autônoma e independente. A discussão sobre eventual excesso no valor dos honorários ou sobre o cumprimento parcial do contrato deve ser objeto de ação própria, não podendo ser utilizada para obstar a execução do título.

Quanto à alegação de excesso de execução, verifico que o valor executado corresponde exatamente ao valor do cheque (R$ 5.000,00), acrescido de juros e correção monetária, não havendo qualquer excesso a ser reconhecido. Ademais, a recorrente não apresentou memória de cálculo demonstrando o alegado excesso, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 917, §3o, do CPC.

No que tange à alegação de mora recíproca e aplicação da exceção do contrato não cumprido, reitero que tais matérias são estranhas ao âmbito da execução de título extrajudicial, devendo ser discutidas em ação própria.

Por fim, quanto ao alegado excesso de penhora, observo que os valores penhorados correspondem ao valor do cheque executado, acrescido de juros e correção monetária, não havendo qualquer excesso a ser reconhecido.

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida, que corretamente rejeitou os embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade do título executivo e a regularidade da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025